Tribunal: CARF
Processo: 16306.721235/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.721235/2011-03
RESOLUÇÃO
1402-001.903 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TSL – ENGENARIA, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Declarações de Compensação - DCOMP no 29863.34704.240809.1.7.03-
0106 e 23729.43836.220709.1.3.03-4075, vinculadas ao saldo negativo de CSLL apurado no ano
calendário de 2006.
O crédito no montante de R$ 384.410,15 indicado na DIPJ/2007 foi analisado pela
Divisão de Orientação e Análise Tributária (DIORT) da Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo que emitiu o Despacho Decisório em comento, pelo qual as
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.903 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721235/2011-03
2
citadas DCOMP(s) não foram homologadas por suposta inexistência de crédito. Conforme Ficha da
17 da DIPJ em tela o crédito solicitado foi apurado como segue:

A fiscalização relatou que devido ao fato de contribuinte não ter atendido as
intimações que solicitam esclarecimentos acerca das divergências existentes entre o crédito
demonstrado no PER/DCOMP e o montante informado na DIPJ/2007, a análise do crédito foi
efetuada com base nos dados constantes dos sistemas da RFB, como segue:
(...)
IV. b – Da Estimativa Mensal – Composição
16. Segundo a Ficha 16 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido Mensal por Estimativa, da DIPJ/2007, base 2006, fls. 18/21, houve apuração de
estimativas da contribuição nos meses de agosto, setembro e dezembro, todas
supostamente quitadas através de retenções na fonte. Não houve nenhum pagamento nem
compensação, conforme resumo abaixo:

17. Como podemos verificar, o contribuinte utilizou-se somente das retenções na fonte, num
suposto montante de R$ 262.434,62, para quitar a CSLL devida por estimativa
IV.c – Da CSLL Retida na Fonte Efetivamente Comprovada 18. Com base nos sistemas da
RFB, pesquisa DIRF, Ano-Calendário 2007, Resumo do Beneficiário-Todos os Códigos de
Receita, fls. 34/60, elaboramos o quadro abaixo, com a composição das retenções na fonte
da CSLL de todo o ano de 2006, que é o que pode ser comprovado, resultando num valor
total para o ano de R$ 218.700,24:

IV.d – Da Reconstituição da Quitação das Estimativas mensais 19. Apenas o valor calculado
no item anterior, pode ser utilizado para a quitação das estimativas mensais da CSLL por
meio de retenções. Utilizamos as retenções para abater das estimativas mensais, seguindo
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.903 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721235/2011-03
3
a intenção original do contribuinte, que assim o fez. O resultado foi um total de pagamentos
por estimativa de R$ 218.700,24, conforme abaixo:

20. Veja-se que a soma das retenções na fonte efetivamente comprovadas, de todo o ano
de 2006, não foi suficiente nem para quitar a estimativa calculada para o mês de agosto.
VI.e. Da Reconstituição do Cálculo da CSLL Anual
21. Com base nas retenções que puderam ser efetivamente comprovadas, itens 18 e 19 do
presente relatório, reconstituímos o cálculo da CSLL anual, Ficha 17 da DIPJ/2007, fl. 17,
chegando ao seguinte resultado:

A Manifestação de Inconformidade (fls. 82 a 91) reconheceu que a contribuinte
cometeu um erro na entrega da DIPJ/2007, pois teria deixado de informar ao Fisco a existência do
saldo negativo de "CSLL" em relação ao ano-calendário de 2006, bem como os valores que
compuseram o saldo negativo utilizado como crédito em suas compensações, esclarecendo que
esse saldo negativo foi gerado em decorrência de:
(i) "CSLL" retida na fonte paga durante o ano-calendário de 2006; e
(ii) Estimativas de "CSLL" quitadas durante 2006 por meio de compensação com
saldo negativo de "CSLL" do ano calendário de 2005.
Esclareceu ainda que, no entanto, na DIPJ/2007 a Recorrente, por um equívoco,
declarou como se todos os valores que compunham o saldo negativo fossem oriundos de
pagamentos de "CSLL" retida na fonte. Em razão disso, na DIPJ/2007 acabou constando apenas a
existência de recolhimentos de "CSLL", sendo que parte desses valores corresponderia as
estimativas de "CSLL" que foram quitadas por meio de compensação de saldo negativo de "CSLL"
do ano de 2005. Com base nessa situação, a Receita Federal, ao analisar exclusivamente os valores
de "CSLL" retidos da Recorrente, conseguiu confirmar apenas uma parte menor deles, o que a
levou a concluir que o saldo negativo de "CSLL" do ano calendário 2006 seria inferior ao declarado
pela Recorrente.
Com isso, para demonstrar a origem dos créditos utilizados nas PER/DCOMPs
transmitidas a Recorrente preparou a planilha anexada a defesa, na qual foi calculado o total da
"CSLL" devida nos anos calendário de 2004, 2005, 2006 e 2007, a forma de quitação desses valores
e a composição dos saldos negativos. Disse que em relação ao ano-calendário de 2006, apurou
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.903 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721235/2011-03
4
"CSLL" devida no valor de R$ 195.406,07 e compensou esse valor com o saldo negativo de "CSLL"
de 2005. Acrescentando-se ao saldo remanescente o total das retenções realizadas no ano
calendário de 2006, na monta de R$ 233.680,77, restou consolidado o saldo negativo de R$
323.712,64, utilizado na compensação dos débitos declarados nas DCOMPs.
A Recorrente juntou cópia de alguns dos informes de rendimento do ano-calendário
de 2006 que comprovariam os valores de "CSLL" retidos pelas suas fontes pagadoras.
A Recorrente afirmou que iria apresentar o mais brevemente possível os demais
informes de rendimento relativos ao ano-calendário de 2006. De toda forma, a quase totalidade
dos valores pode ser identificada a partir das DIRFs das fontes pagadoras.
Argumentou que as estimativas devidas em 2006 foram compensadas pela
Recorrente com saldo negativo existente em 2005 e que essas compensações foram feitas apenas
contabilmente, sem a utilização de PER/DCOMP, informando que estava compilando as provas
dessas compensações, o cálculo do imposto devido no ano-calendário de 2006 e a composição do
saldo negativo aproveitado pela Recorrente, e que irá juntar essa documentação aos autos o mais
breve possível.
Através da petição protocolizada em 30/09/2014 (fls. 213 e 214), a Recorrente,
objetivando usufruir do benefício concedido na Lei no 11.941/2009, reaberto pelo artigo 2o da Lei
no 12.996/2014, requereu a desistência parcial da Manifestação de Inconformidade renunciando
apenas em relação ao débito de CSLL relativo ao PA 31/03/2007 (R$ 26.862,14), indicado no
PER/DCOMP no 29863.34704.240809.1.7.03-0106.
Em 07/01/2016, a Requerente esclareceu através da petição de fls. 241 a 246 que:
(...) Não obstante os argumentos constantes na Manifestação de Inconformidade
apresentada, após efetuar uma análise mais minuciosa acerca da origem do crédito, a
Requerente constatou que:
(i) uma pequena parcela dos débitos realmente foi compensada de forma incorreta,
inexistindo crédito apto a abater tais valores, razão pela qual foram estes incluídos no
parcelamento conferido pela Lei n° 12.996/2014; e
(ii) a parcela restante dos débitos é, na verdade, indevida, pois se originou de valores
declarados pela Requerente de forma equivocada nos PER/DCOMPs, em duplicidade ou
inexistentes.
Isto posto, passa-se a demonstrar que (i) os débitos efetivamente devidos encontram-se
devidamente parcelados, e que (ii) os demais débitos são inexistentes, pois oriundos de
meros erros formais realizados pela Requerente.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O Recurso Voluntário apresentou os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade, apontando suposta nulidade da decisão recorrida e necessidade de aplicação do
princípio da verdade material.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.903 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721235/2011-03
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Trata-se de processo administrativo instaurado para apurar a origem do saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao ano-calendário de 2006,
utilizado para promover a compensação de diversos débitos por intermédio dos seguintes
PER/DCOMPs:

Nesse sentido, foi proferido Despacho Decisório em janeiro de 2012 não
homologando as compensações realizadas em virtude da suposta inexistência de saldo negativo
da CSLL do ano base de 2006.
Em razão disso, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
tentando demonstrar a existência de erros no preenchimento dos PER/DCOMPs relativos ao
referido período, que teriam resultado no não reconhecimento de seu direito creditório. Não
obstante os argumentos constantes na Manifestação de Inconformidade apresentada, após
efetuar uma análise mais minuciosa acerca da origem do crédito, a Recorrente constatou que:
(i)
uma parcela dos débitos realmente foi compensada de forma incorreta,
inexistindo crédito apto a abater tais valores, razão pela qual foram estes
incluídos no parcelamento conferido pela Lei no 12.996/2014; e
(ii)
a parcela restante dos débitos seria, na verdade, indevida, pois se originou
de valores declarados pela Recorrente de forma equivocada nos
PER/DCOMPs, em duplicidade ou inexistentes.
Em razão disso, em 07.01.2016, a Recorrente apresentou manifestação (fls. 241 e
seguintes) juntando documentação buscando demonstrar que (i) os débitos efetivamente devidos
encontram-se parcelados, e que (ii) os demais débitos seriam inexistentes, pois oriundos de
suposto erros formais realizados pela empresa.
Nesse cenário a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada sob os seguintes argumentos:
(i)
diante da manifestação apresentada em 07.01.2016 a Recorrente teria
admitido que “o saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2006
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.903 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721235/2011-03
6
é inexistente”, de modo que “o despacho decisório ora guerreado não
merece reparos”; e
(ii)
“quanto à alegada inexistência dos débitos não incluídos no parcelamento
especial, vale lembrar que a competência da Delegacia de Julgamento é
limitada, não podendo exercer a atividade de revisão de declarações
apresentadas pelos sujeitos passivos.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Em face da decisão da DRJ a Recorrente alegou existência de violações no presente
feito pelos julgadores de primeira instância aos princípios da verdade material, da ampla defesa e
do contraditório e à consequente nulidade da decisão ora recorrida.
Argumenta a Recorrente que comprovou, nos autos, a inexigibilidade dos débitos
que foram objeto de compensação. Para fazer tal prova, a Recorrente teria trazido documentação
demonstrando que parte do débito foi incluída em acordo de parcelamento e a outra parte não
existe, sendo fruto de apuração indevida (vide fls. 241 e seguintes).
Afirma que os documentos juntados aos autos (i.e. comprovantes de pagamento,
DCTFs, DIPJ, balances de verificação etc) são suficientes para comprovar a impossibilidade de se
exigir os débitos em debate e que a Turma da DRJ em momento algum refutou quaisquer das
provas trazidas pela Recorrente, nem mesmo contestou o parcelamento informado ou a alegação
de inexistência dos débitos compensados.
Afirma que a DRJ se esquivou da análise de argumentos e provas trazidos pela
Recorrente nos autos e que que a busca pela verdade material não foi observada pela Turma
julgadora.
Concluiu que uma vez demonstrada a violação perpetrada na decisão recorrida aos
princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório e, sendo demonstrado que a
Turma da DRJ não analisou os argumentos e provas dos autos, o r. decisum recorrido careceria de
fundamentação válida e foi eivado em nulidade.
Entendo que a r. decisão da DRJ não é nula, pois observou os pressupostos do
processo administrativo e seguiu coerência, apesar de não ser favorável ao Recorrente.
Afasto, portanto, a nulidade.
DO MÉRITO
A matéria em questão cinge-se a não homologação dos PER/DCOMP(s) vinculados
ao saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2006.
De acordo o Despacho Decisório as parcelas de formação do saldo negativo de CSLL
(CSLL retida na fonte e estimativas compensadas) confirmadas nos arquivos eletrônicos da RFB
não são suficientes para extinguir a CSLL devida no ano calendário de 2006.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.903 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721235/2011-03
7
A Requerente alegou na Manifestação de Inconformidade de fls. 82 a 91 que a falta
apurada decorre de erro de preenchimento de DIPJ/2007. Afirmou que deixou de informar
parcelas da CSLL devida por estimativa, compensadas na contabilidade com saldo negativo de CSLL
apurado em períodos anteriores.
Em face de sua adesão ao parcelamento especial previsto na Lei no 11.941/2009, a
Requerente esclareceu na petição de fls. 241 a 246 que após efetuar uma análise mais minuciosa
acerca da origem do crédito constatou que:
(i)
uma pequena parcela dos débitos realmente foi compensada de forma incorreta,
inexistindo crédito apto a abater tais valores, razão pela qual foram estes incluídos
no parcelamento conferido pela Lei n° 12.996/2014; e
(ii)
a parcela restante dos débitos é, na verdade, indevida, pois se originou de valores
declarados pela Requerente de forma equivocada nos PER/DCOMPs, em duplicidade
ou inexistentes
Portanto, a Recorrente admitiu que o saldo negativo de CSLL apurado no ano
calendário de 2006 é inexistente, tendo encaminhado para regularização.
Desta maneira, a discussão em debate restringe-se à não homologação da
compensação
declarada
nos
PER/DCOMPs
no
29863.34704.240809.1.7.03-0106
e
23729.43836.220709.1.3.03-4075, em face da suposta não confirmação do crédito indicado (saldo
negativo de CSLL).
A DRJ esclareceu o seguinte ponto: Quanto à alegada inexistência dos débitos não
incluídos no parcelamento especial, vale lembrar que a competência da Delegacia de Julgamento é
limitada, não podendo exercer a atividade de revisão de declarações apresentadas pelos sujeitos
passivos.
No entanto, entendo que as provas apresentadas pela Recorrente, antes mesmo da
decisão da DRJ, merecem ser analisadas.
Assim, recebo as razões de defesa apresentadas no processo pela Recorrente a fim
de que sejam examinadas as provas trazidas aos autos, sendo o caso de realizar as diligências com
o intuito de verificar a verdade material do presente debate.
Com isso, encaminho meu voto no sentido de que o processo seja baixado em
diligência a fim que seja analisando os seguintes pontos:
1) Se de fato foi efetuado o pagamento de mencionados débitos por meio do
parcelamento
da
Lei
no
12.996/2014
referente
ao
PER/DCOMP
29863.34704.240809.1.7.03-0106, débito compensado de CSLL, vencimento
30/04/2007 R$ 26.862,14, verificando se a Recorrente adotou as medidas
necessárias para efetuar a inclusão do referido débito no parcelamento da Lei
no 12.996/2014, certificando a regularidade do mencionado parcelamento
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.903 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721235/2011-03
8
mediante a análise dos comprovantes de recolhimento das suas parcelas (fls.
249/253).
2) Verificar, com relação ao argumento de erro no preenchimento do PER/DCOMP
no 29863.34704.240809.1.7.03- 0106, a partir da análise da DCTF do 1o
semestre de 2007 (fls. 254), para o período relativo ao 1o trimestre de 2007, se
foi apurada como devida a CSLL no montante de R$ 229.846,24, certificando se
a apuração da contribuição declarada como devida na DCTF encontra suporte
nos documentos contábeis da Recorrente, analisando a página 06 do balancete
relativo ao referido período (fls. 255/270), certificando se foi contabilizada a
base de cálculo para a apuração da CSLL (receita bruta de vendas e serviços),
certificando se o montante desta contribuição foi efetivamente quitado por
meio de pagamento e compensação da seguinte forma:

3) Certificar se da análise da planilha acima a CSLL apurada como devida foi
integralmente paga por intermédio dos recolhimentos e das compensações
indicadas.
4) Analisar se de fato a Recorrente (equivocadamente) apontou no último
PER/DCOMP (no 29863.34704.240809.1.7.03-0106 - acima indicada no item “c”)
a existência de um débito de CSLL para o 1o trimestre de 2007, no valor de R$
54.407,82 (fls. 277/278) e se este débito é indevido, analisando as páginas
correspondentes da DIPJ/08 (fls. 279/285) e da DCTF do período
correspondente (fls. 254), certificando se o valor de R$ 54.407,82 a título de
CSLL (1o Trim. 2007), indicado no PER/DCOMP no 29863.34704.240809.1.7.03-
0106 é indevido e se seria decorrente de lançamento em duplicidade efetuado
de forma incorreta pela própria Recorrente e se, assim, a Recorrente acabou
compensando um valor inexistente.
5) Analisar se o outro débito por ela compensado no referido PER/DCOMP (R$
26.862,14) foi reconhecido e se está sendo devidamente pago no âmbito do
REFIS, e se não há mais qualquer débito em aberto em relação à PER/DCOMP no
29863.34704.240809.1.7.03-0106.
6) Com relação ao argumento de erro no preenchimento do PER/DCOMP no
23729.43836.220709.1.3.03- 4075 A – Da CSLL de novembro de 2008, certificar
se é possível constatar a partir da análise da Ficha 16 de sua DIPJ de 2009 (fls.
292), se a Recorrente possuía, para a competência de novembro de 2008, um
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.903 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721235/2011-03
9
valor a ser deduzido da base de cálculo da CSLL no montante de R$ 61.917,55
referente à CSLL “Ret. Na Fonte p/ Demais Ent. Adm. Pub. Fed. (Lei no
9.430/1996)” e se com o lapso da Recorrente, este montante de fato consistia
em dedução da base de cálculo da contribuição e se foi indicado como um
débito para o respectivo período, no PER/DCOMP no
23729.43836.220709.1.3.03-4075 ( fls. 294/295).
7) analisar se a inexistência desse débito pode ser constatada a partir da análise da
correspondente DIPJ/09 ( fls. 286/293), verificando se o débito de CSLL (nov.
2008) correspondente ao montante de R$ 61.917,55, cuja compensação que foi
declarada no PER/DCOMP no 23729.43836.220709.1.3.03-4075, de fato não
existe e se decorreria de mero erro de preenchimento cometido pela
Recorrente e sendo assim, verificar se não há qualquer valor a ser exigido em
relação ao respectivo PER/DCOMP (23729.43836.220709.1.3.03-4075;
8) Com relação ao IRPJ de novembro de 2008, certificar se é possível constatar a
partir da análise da Ficha 11 de sua DIPJ de 2009 ( fls. 302), se a Recorrente
possuía, para a competência de novembro de 2008, um valor a ser deduzido da
base de cálculo do IRPJ no montante de R$ 169.993,20 referente ao IR “Retido
na Fonte para as demais entidades da Administração Pública Federal (Lei no
10.833/2003)”, verificando se de fato por lapso da Recorrente, este montante
que, na verdade, consistia em dedução da base de cálculo do imposto, foi
indicado como um débito para o respectivo período, no PER/DCOMP no
23729.43836.220709.1.3.03-4075 (fls. 294/295), confirmando se a inexistência
desse débito pode ser constatada a partir da análise da correspondente DIPJ/09
(fls. 296/302) e se, portanto, o débito de IRPJ (nov. 2008) correspondente ao
montante de R$ 169.993,20, cuja compensação foi declarada no PER/DCOMP no
23729.43836.220709.1.3.03-4075 não existe, confirmando se decorre de mero
erro de preenchimento cometido pela Recorrente, confirmando se, sendo
assim, não há qualquer valor a ser exigido também em relação ao respectivo
PER/DCOMP (23729.43836.220709.1.3.03-4075).
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo único,
do Decreto no 7.574/2011).
A Autoridade Fiscal com base nas alegações e provas trazidas aos autos, caso
entenda necessário, poderá determinar a apresentação de novos documentos e realizar as
diligências julgadas cabíveis, com o intuito de verificar a verdade material dos autos e,
consequentemente, confirmar se seria o caso de inexigibilidade dos débitos em questão.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.903 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721235/2011-03
10
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 368
DF CARF MF
Original